Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE ANTERIOR RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pronunciamento judicial que determina que se aguarde o trânsito em julgado para dar continuidade a cumprimento de sentença não possui natureza decisória e não pode ser impugnado mediante a interposição de agravo de instrumento, de acordo com o disposto no artigo 1.001 do CPC.
2. O ato judicial que dá impulso ao feito destinando para momento posterior a continuidade da pretensão executiva homenageia a economia processual e a segurança jurídica, notadamente quanto em discussão matéria concernente à correção monetária do débito exequendo, pois evita a prática de atos que poderiam perder a eficácia ante a eventual alteração da forma de cálculo em sede recursal.
3. É mantida a decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III do CPC.
4. Agravo interno não provido.